Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600832-18.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSOS
FEFC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PAGAMENTO. IMPULSIONAMENTO. SEM
COMPROVAÇÃO. CHEQUE NOMINATIVO. CONTRATO. RECIBO. COMPROVADO.
PAGAMENTO. PESSOAL. GASTO. PEQUENO VULTO. FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE
NA CONSTITUIÇÃO. DESPESA COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3 - A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de pagamento contendo os dados
legais necessários e regularmente assinados comprovam a origem e destino dos recursos.
Num. 42933451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

Precedentes desta Corte Regional.

[...]

(Prestação de Contas nº 06004097020206160001, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

Contudo, restou ainda pendente de comprovação os gastos com Flavio da Luz de
Melo (R$ 1.750,00) e Everton Ramos Alves (R$ 1.349,00), não havendo manifestação do
recorrente sobre essas despesas.

Ocorre que, em consulta ao extrato da prestação de contas (ID. 42862430), apura-
se que a contratação para locação de veículo (R$ 1.750,00) foi paga com recursos próprios e
apenas a contratação para confecção de adesivos (R$ 1.349,00) foi paga com recursos do FEFC.

Desse modo, deve ser mantida a devolução ao Tesouro Nacional apenas do
montante de R$ 1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais), referente a despesa paga
com recursos do FEFC sem a devida comprovação.

Conclusão

Obiter dictum, o julgamento pela desaprovação das contas deve ser mantido,
independentemente das irregularidades acima analisadas, isso porque constatada também a
extrapolação do limite de gastos com recursos próprios em R$ 11.474,92, infringindo ao 27, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que representa mais de 25% do total de receitas do
candidato, impossibilitando assim a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível a
determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violaçã

Inteiro teor:
01/04/2022
Número: 0600832-18.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 31/01/2022
Processo referência: 0600832-18.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600832-
18.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Everton
Neves Rodrigues, relativa à campanha eleitoral de 2020. e determinou o recolhimento do valor de
R$ 4.936,53 (quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), a conta do partido
da circunscrição, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento, e determinou também o recolhimento do valor de R$ 10.411,50 (dez
mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos); ao Tesouro Nacional, com incidência de juros
e correção monetária, desde o dia 15/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado
desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais,
apresentada por Everton Neves Rodrigues, candidato a vereador, pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas porque o requerente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de despesas,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais, em afronta ao art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019; o prestador de contas, segundo
parecer conclusivo, "limitou-se a informar que a contratação ocorrida com o "FACEBOOK" para
impulsionamento foi de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, porém, não esclareceu de forma conclusiva o
motivo da divergência entre valores apontados, que juntos somam R$ 4.936,53, e o valor que
informou acima, contratado perante o FACEBOOK", caracterizando omissão de gastos; além disso
o candidato extrapolou o limite de gastos, que supera em R$ 11.474,92 (onze mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e noventa e dois centavos, infringindo ao 27, § 1º, da Resolução n.
23.607/2019, em razão de 03 (três) transferências bancárias realizadas pelo próprio candidato para
sua campanha eleitoral que, juntas, totalizam R$ 18.392,54; ausência de comprovação, por
documento idôneo, da quitação de valores aos fornecedores: Gilberto Rezende de Campos; Jean
Carlos Campos Olynic; Amanda dos Santos Benevenuto; Daniele dos Santos do Nascimento; Maria
Cristina de Melo; Edson Aparecido Pimentel; Flavio da Luz de Melo; e Everton Ramos Alves, que
jtotalizam uma despesa de R$ 10.411,50 (dez mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos);
a ausência de comprovação de propriedade do veículo locado, cuja propriedade foi declarada em
nome de Flávio da Luz de Melo em discrepância com o documento do veículo que consta o nome
de Jorge Henrique de Melo; e à ausência de comprovação da propriedade do imóvel cedido, por
Cleverson Kazuo Machado Kishibe, à campanha eleitoral, estando estas duas últimas
irregularidades em afronta ao artigo 58, II, da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EVERTON NEVES RODRIGUES VEREADOR
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
EVERTON NEVES RODRIGUES (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
451
01/04/2022 12:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.548

RECURSO ELEITORAL 0600832-18.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVERTON NEVES RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: EVERTON NEVES RODRIGUES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR.
AFASTADA. EFEITO DEVOLUTIVO.
CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
D I F E R E N Ç A
F I N A N C E I R A .
IMPULSIONAMENTO. SOBRA DE
CAMPANHA. PAGAMENTO OUTROS
RECURSOS. RECOLHIMENTO AO
P A R T I D O . C O M P R O V A Ç Ã O D E
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
P Ú B L I C O S . C H E Q U E N O M I N A L
SOMADO A CONTRATO E RECIBOS
ASSINADOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo
órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual
seja, definir se a documentação
Num. 42933451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

apresentada é suficiente ou não para
afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. A diferença entre os valores contratados
junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não
utilizados no período de campanha constitui
sobra de campanha, devendo ser
depositada na conta do partido destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos
termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e §
4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes do TSE e desta
Corte.

4. A cópia de cheque nominal e cruzado
somada ao contrato de prestação de
serviço e ao recibo de pagamento
assinados são suficientes para comprovar a
regularidade de despesa com recursos
públicos. Precedentes desta Corte.

5 . N ã o h a v e n d o n a s e n t e n ç a a
determinação de pagamento de multa por
excesso no autofinanciamento da
campanha, incabível sua aplicação de
ofício, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus,
aplicando-se entendimento desta Corte, por
maioria, em caso análogo.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido, mantendo-se a desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 42933451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EVERTON NEVES RODRIGUES,
candidato ao cargo de Vereador, nas eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR que, julgando desaprovadas as suas contas,
determinou o recolhimento do valor total de R$ 15.348,03 ao Tesouro Nacional (ID. 42862441).

Em suas razões recursais (ID. 42862459), o recorrente aduziu, preliminarmente, a
negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a sentença que julgou os embargos de
declaração seria nula por insuficiência de fundamentação.

No mérito, alegou que é indevida a determinação de devolução do total de despesas
com impulsionamento junto ao Facebook, isso porque comprovou, por meio de nota fiscal, o
gasto de R$ 4.936,53, sendo devida apenas a diferença entre o valor contabilizado pelo
candidato e a nota fiscal emitida (R$ 1.063,47).

Sustentou ainda que os pagamentos referentes a serviços de panfletagem foram
devidamente comprovados antes mesmo da prolação da sentença, mediante apresentação de
contrato, recibo de pagamento, cópia dos cheques e extrato bancário, não ensejando assim a
devolução desses valores.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para que a sentença seja
anulada ou, caso não seja esse o entendimento, reformada, aprovando as contas de campanha e
afastando a determinação de devolução dos valores, relativos à contratação do Facebook e de
panfletagem.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou manifestação (ID. 42871625), opinando pelo conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente, determinando
o recolhimento do valor total de R$ 15.348,03 (R$ 4.936,53 + R$ 10.411,50) ao Tesouro
Nacional, em virtude da constatação das seguintes irregularidades:

a) omissão de despesa no valor de R$ 4.936,53;

Num. 42933451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

b) extrapolação do limite de gastos com recursos próprios em R$ 11.474,92,
infringindo ao 27, § 1º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019; e

c) ausência de documentação comprobatória das despesas no valor de R$
10.411,50.

Pois bem.

Preliminarmente, o recorrente suscitou a nulidade da sentença que julgou os
embargos de declaração por ausência de fundamentação.

Entretanto, a decisão em questão (ID 42862453) é clara ao expor os fundamentos
pelos quais o magistrado de primeiro grau entendeu cabível a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, sendo que as alegações do recorrente são repisadas em sede recursal, o que
evidencia que se confundem com o próprio mérito recursal e não se trata de obscuridade e/ou
omissão.

Portanto, não há qualquer negativa de prestação jurisdicional.

Logo, rejeita-se a preliminar arguida.

É de se esclarecer ainda que a insurgência do recorrente não impugna nem justifica
ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na sentença, tendo por objetivo único e
exclusivo afastar o dever de devolução dos valores relativos a gastos junto ao fornecedor
Facebook e aos contratos de panfletagem, havendo apenas requerimento final e genérico para
aprovação com ressalvas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto da
impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, definir se a documentação apresentada é
suficiente ou não para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Sob este prisma, anoto que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do Recurso
Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação juntada
extemporaneamente pode ser admitida para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da União.

Portanto, cabível a análise da documentação apresentada pelo recorrente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, independentemente do momento
de sua juntada aos autos.

No mérito, a questão de devolução ao Erário envolve duas situações distintas que
serão analisadas separadamente.

a) Gastos referentes a impulsionamento junto ao Facebook

Num. 42933451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

Na sentença de origem (ID 42862441), ficou consignado que:

No que tange às notas fiscais obtidas na base de dados da Justiça Eleitoral, tem-se por
documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese, o prestador de contas, segundo parecer conclusivo,
“limitou-se a informar que a contratação ocorrida com o “FACEBOOK” para impulsionamento foi
de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, conforme consta no documento juntado aos autos, ID
66739954, porém, não esclareceu de forma conclusiva o motivo da divergência entre valores
apontados, que juntos somam R$ 4.936,53, e o valor que informou acima, contratado perante o
FACEBOOK”.
Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão de gastos,
tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato.

Entretanto, analisando detidamente a prestação de contas, apura-se que o
prestador, antes mesmo do parecer técnico, informou gastos com impulsionamento no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos com outros recursos (ID. 42862324), não havendo assim
omissão de despesas.

O que existe, na verdade, é uma divergência entre o valor declarado na prestação
de contas (R$ 6.000,00) e aquele efetivamente gasto pelo prestador para pagamento de
despesas de impulsionamento junto ao Facebook, conforme notas fiscais juntadas aos autos
(ID ́s 42862450 e 42862450), no montante total de R$ 4.936,53 (quatro mil, novecentos e trinta e
seis reais e cinquenta e três centavos).

A diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook mediante
outros recursos e não utilizados no período de campanha, gerando emissão de nota fiscal a
menor, conforme se verifica no extrato juntado pelo prestador (ID. 42862452).

Assim, a diferença de R$ 1.063,47 (um mil e sessenta e três reais e quarenta e sete
centavos) constitui sobra financeira de campanha, nos termos do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III
da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que devem ser depositados na conta do partido destinada
à movimentação de "Outros Recursos", conforme normativo abaixo:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha [...]”.

Num. 42933451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme
o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a
data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de
contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para
a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

Neste sentido, segue entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
QUANTUM INDICADO NA NOTA FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO COMO GASTO ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FALHAS
DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO
CANDIDATO, MANTIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha
a diferença entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de
conteúdo e aquele constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi
efetivamente prestado na sua integralidade.

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020)
Num. 42933451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que
demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo
suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da
campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser recolhido ao órgão
partidário uma vez que os recursos empregados eram oriundos do Fundo Partidário.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de 05/08/2021,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE,
Data 10/08/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO
UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E
RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA
MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE
CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE
DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra
financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. [...]

(RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022)

Sendo assim, a sentença deve ser alterada nesse ponto para determinar que a
diferença de R$ 1.063,47 (um mil e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) seja
depositada na conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à movimentação de
"Outros Recursos".

b) Ausência de documentação comprobatória das despesas

Num. 42933451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

Conforme parecer técnico conclusivo (ID 42862432), foram apontadas as seguintes
irregularidades:

Cumpre aqui destacar que eventual celeuma ante o requerimento prévio para
fornecimento dos cheques pela instituição financeira e sua posterior apresentação pelo próprio
prestador após o relatório conclusivo, não interfere no presente julgamento, isso porque se refere
exclusivamente à devolução de valores, como já exposto, os quais não obstam seu
conhecimento ainda que diante de sua apresentação a destempo.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, a devolução dos valores se deu pela
ausência de comprovação de gastos, por documento idôneo, da quitação em relação a Gilberto
Rezende de Campos, Jean Carlos Campos Olynic, Amanda dos Santos Benevenuto, Daniele dos
Santos do Nascimento, Maria Cristina de Melo, Edson Aparecido Pimentel, Flavio da Luz de Melo
e Everton Ramos Alves, quanto também pela ausência de comprovação de propriedade do
veículo locado, cuja propriedade foi declarada em nome de Flávio da Luz de Melo em
discrepância com o documento do veículo que consta o nome de Jorge Henrique de Melo; e pela
ausência de comprovação da propriedade do imóvel cedido por Cleverson Kazuo Machado
Kishibe à campanha eleitoral.

Sobre a comprovação dos gastos eleitorais, estabelece o artigo 60 da Resolução
Num. 42933451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

No presente caso, verifica-se que o prestador de contas apresentou contratos e
recibos assinados, bem como, após o relatório conclusivo, apresentou os cheques nominais e
cruzados emitidos em favor dos respectivos prestadores de serviços e informação bancária,
conforme bem detalhado no recurso (fls. 19 a 23 do ID. 42862459), em relação a Gilberto
Rezende de Campos, Jean Carlos Campos Olynic, Amanda dos Santos Benevenuto, Daniele dos
Santos do Nascimento, Maria Cristina de Melo e Edson Aparecido Pimentel.

Portanto, a cópia do cheque nominal e cruzado somada ao contrato de prestação de
serviço e ao recibo de pagamento são suficientes para comprovar a regularidade da despesa,
conforme precedente desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSOS
FEFC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PAGAMENTO. IMPULSIONAMENTO. SEM
COMPROVAÇÃO. CHEQUE NOMINATIVO. CONTRATO. RECIBO. COMPROVADO.
PAGAMENTO. PESSOAL. GASTO. PEQUENO VULTO. FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE
NA CONSTITUIÇÃO. DESPESA COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3 - A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali
identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de pagamento contendo os dados
legais necessários e regularmente assinados comprovam a origem e destino dos recursos.
Num. 42933451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

Precedentes desta Corte Regional.

[...]

(Prestação de Contas nº 06004097020206160001, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

Contudo, restou ainda pendente de comprovação os gastos com Flavio da Luz de
Melo (R$ 1.750,00) e Everton Ramos Alves (R$ 1.349,00), não havendo manifestação do
recorrente sobre essas despesas.

Ocorre que, em consulta ao extrato da prestação de contas (ID. 42862430), apura-
se que a contratação para locação de veículo (R$ 1.750,00) foi paga com recursos próprios e
apenas a contratação para confecção de adesivos (R$ 1.349,00) foi paga com recursos do FEFC.

Desse modo, deve ser mantida a devolução ao Tesouro Nacional apenas do
montante de R$ 1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais), referente a despesa paga
com recursos do FEFC sem a devida comprovação.

Conclusão

Obiter dictum, o julgamento pela desaprovação das contas deve ser mantido,
independentemente das irregularidades acima analisadas, isso porque constatada também a
extrapolação do limite de gastos com recursos próprios em R$ 11.474,92, infringindo ao 27, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que representa mais de 25% do total de receitas do
candidato, impossibilitando assim a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível a
determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao princípio da
non reformatio in pejus, motivo pelo qual, aplicando raciocínio análogo, deixo de aplicar a multa
prevista no artigo 23, § 3º da Lei nº 9.504/971.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 1.349,00 (um mil, trezentos e quarenta e
nove reais), referente a despesa paga com recursos do FEFC sem a devida comprovação, e
determinar que a diferença de R$ 1.063,47 (um mil e sessenta e três reais e quarenta e sete
centavos), referente à sobra financeira de campanha, seja depositada na conta do partido
destinada à movimentação de "Outros Recursos", mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto para
dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
Num. 42933451 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600832-18.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO
2020 EVERTON NEVES RODRIGUES VEREADOR, EVERTON NEVES RODRIGUES -
Advogado do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.03.2022.

1 Art. 23 [...] § 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
Num. 42933451 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2022 12:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040112314037300000041906677
Número do documento: 22040112314037300000041906677